Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO.

1. O fato de haver repetição no recurso de fundamentos da contestação, por si só, não traduzem falta de impugnação específica, mormente se tais fundamentos restaram controvertidos na sentença hostilizada.

2. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, o direito de ação para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.

4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo.

5. Na origem, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o Banco do Brasil S.A., como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor, motivo pelo qual não há que se falar em inclusão da União Federal no feito.

6. Cabe ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual compete à Justiça Estadual julgar a lide em comento.

7. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o, não havendo que se falar em relação de consumo.

8. Sendo possível verificar no extrato da conta individual do PASEP a existência de diversas operações denominadas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que referem-se ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos, tal como alegado pelo beneficiário.

9. Seguindo a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), caberia ao autor/beneficiário comprovar que não se beneficiou de tais pagamentos, o que poderia fazer com a simples juntada de contracheques e extratos de suas contas bancárias nos períodos em que efetuados os pagamentos de rendimentos indicados no extrato de sua conta PASEP, não se verificando qualquer dificuldade em produzir tal prova.

10. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não ocorre a correção monetária pelo IPCA, nem incidem os juros indicados pelo beneficiário, diante de expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.

11. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida, prejudicial de prescrição e preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva rejeitadas e, no mérito, deu-se provimento ao recurso.